Tribunal: CARF
Processo: 10860.903214/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S1-C3T1
S1-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10860.903214/2009-18 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
1301-000.844 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
16 de setembro de 2020 Assunto
Assunto
SOBRESTAMENTO Recorrente
Recorrente
PILKINGTON BRASIL LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Rogério Garcia Peres, Heitor de Souza Lima Junior, Lucas
Esteves Borges e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausentes a conselheira Bianca
Felicia Rothschild e o conselheiro Lizando Rodrigues de Souza.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão 05-39.196, proferido pela 4a Turma da DRJ/CPS, que, ao apreciar a
Manifestação de Inconformidade apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la
improcedente.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório proferido por ocasião do
julgamento da primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação – DCOMP no
03452.61201.240206.1.3.04-2500, por meio da qual a contribuinte em epígrafe buscou
extinguir débito de IRPJ, código 2362-1, referente ao período de apuração Janeiro/2006,
cujo valor seria R$ 1.194.731,39, valendo-se de crédito referente a pagamento indevido
ou a maior de IRPJ, arrecadado em 24/02/20006, na parcela original de R$
1.166.388,16, integrante de DARF recolhido no valor de R$ 1.194.731,39.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10860.903214/2009-18
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.844 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.903214/2009-18

Nos sistemas informatizados da RFB verifica-se que, em 28/01/2009, foi emitida
intimação (no de rastreamento 816453663) de fls. 08, vinculada à DCOMP referida, nos
termos abaixo:
O DARF indicado abaixo não foi localizado nos Sistemas da Secretaria da Receita
Federal. Verifique se todos os dados da Ficha DARF informados no PER/DCOMP
conferem com os dados do DARF objeto do crédito. No caso de REDARF, as
informações devem ser constantes da retificação. A data de arrecadação é a data em que
o pagamento foi realizado, que consta da autenticação bancária.
DARF informado:

Se houver qualquer divergência, solicita-se transmitir o PER/DCOMP retificador. Caso
contrario, compareça à unidade da Secretaria da Receita Federal de sua Jurisdição com
esta Intimação e o(s) DARF original(ls) e eventuais REDARF, no prazo Indicado.
Nada sendo feito e subsistindo tais inconsistências, foi emitido, em 20/04/2009, foi
emitido, despacho decisório pela DRF Taubaté (no de rastreamento 83162484) NÃO
HOMOLOGANDO a compensação, tendo em conta a não localização do DARF
indicado na PER/DCOMP objeto do presente litígio.
Emitida ciência postal em 27/04/2009, a correspondência fora devolvida em 29/04/2009
sem o aviso de recebimento do destinatário. Por conseguinte, fora efetuada a ciência por
edital, afixado em 04/06/2009 e desafixado em 19/06/2009.
Discordando da cobrança dos débitos compensados, em 23/10/2009 a contribuinte , por
meio de seus advogados e bastante procuradores, apresenta a manifestação de
inconformidade de fls. 14/22, com as razões a seguir expostas.
Em sede de preliminar, defende a tempestividade de sua Manifestação de
Inconformidade.
No mérito, alegando ter incorrido em erro quando da transmissão da DCOMP. Informa
que, diferente do que consta da DCOMP em análise, o crédito pleiteado referir-se-ia a
saldos negativos oriundos dos anos calendário 2002 e 2005, supostamente cumulados, e
não pagamento indevido ou a maior de estimativa de janeiro de 2006.
A utilização dos referidos créditos teria se dado da seguinte forma:
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.844 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.903214/2009-18

Defende a Manifestante que o erro de fato constante na Declaração Eletrônica de
Compensação apresentada pela Recorrente, é facilmente identificado, bastando para
tanto, analisar simultaneamente tal Declaração com a DIPJ apresentada, para se concluir
que não se trata de saldo credor decorrente de pagamento indevido, mas de saldo
negativo de IRPJ.
Encerra requerendo a improcedência do despacho decisório combatido, sendo
homologada a compensação em análise.
Através do despacho de fls. 78/79, a autoridade fiscal da DRF Taubaté afastou a
intempestividade na apresentação da manifestação de Inconformidade, tendo em vista
que a intimação por via postal, efetuada anteriormente à afixação do edital de ciência,
não fora encaminhada ao domicílio da contribuinte.
Naquela oportunidade, a r.turma julgadora entendeu pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade, conforme sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/01/2006 INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO NA INDICAÇÃO DOS CRÉDITOS.
NÃO RETIFICAÇÃO. EXAME ORIGINÁRIO PELA DRJ. IMPOSSIBILIDADE.
A correção de erro na DCOMP quanto à natureza do crédito deve se dar mediante
apresentação de declaração retificadora, a qual não pode ser apreciada originariamente
pela DRJ, que se manifesta apenas em grau de recurso, reexaminando decisão de mérito
proferida pelo órgão de origem.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/01/2006
DIREITO CREDITÓRIO INEXISTENTE. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Não deve ser homologada a compensação quando inexistente o crédito informado na
respectiva declaração.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de patrono legitimamente constituído, pugnando
pelo provimento do seu recurso.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.844 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.903214/2009-18

Iniciado o julgamento, este Colegiado entendeu por converter o julgamento em
diligência, para que a unidade de origem recepcionasse o pedido do contribuinte como saldo
negativo, e verificasse a certeza e liquidez do direito creditório apresentado, e o fez através da
Resolução no 1301-000.180.
Em resposta à diligência, a DRF/Taubaté prestou a Informação Fiscal, concluindo
que o crédito total disponível para compensação é de R$ 532.739,73, correspondente ao saldo
negativo do ano-calendário de 2002, e que em 2005 não existiu saldo negativo a compensar, e,
sim, imposto a pagar.
Na verificação de regularidade do recurso voluntário proposto e ao tomar
conhecimento da informação fiscal acima, por despacho, foi determinada a intimação da
Recorrente para se manifestar sobre as conclusões da diligência fiscal.
Devidamente intimada, a recorrente alega equívoco da autoridade diligenciante,
no que tange às conclusões acerca da quantificação do crédito, sustentando i) ilegalidade da
cobrança de débitos de estimativa de IRPJ; ii) sustação do presente processo, em face da
discussão do crédito utilizado nos autos do processo no 10860.900930/2012-31 e
10860.900402/2009-86.
Numa segunda apreciação, mediante a Resolução no 1301-000.468, este
Colegiado resolveu converter o julgamento em diligência, para sobrestar este feito até que as
providências enumeradas fossem cumpridas.
Uma vez adotadas tais providências, o processo foi encaminhado a este Relator
para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais, portanto, dele
conheço. Porém, do exame dos autos, considero que o processo não reúne condições de
julgamento, pelos motivos que passo a expor.

Da Análise do Recurso
Conforme relato, por meio da Resolução no 1301-000.180, este Colegiado
deliberou que a Unidade de Origem recepcionasse o crédito apresentado como saldo negativo,
para análise da certeza e liquidez do crédito apresentado.
Em diligência, a Unidade de Origem concluiu que o crédito disponível para
compensação é de R$ 532.739,73, correspondente ao saldo negativo do ano-calendário de
2002, e que em 2005 não existiu saldo negativo a compensar, e, sim, imposto a pagar.
De acordo com a autoridade diligenciante, glosou-se parcela do crédito,
relativamente às estimativas dos meses de fevereiro e abril de 2005, por falta de liquidez e
certeza, em face de constatar que o valor utilizado para quitá-las encontra-se em discussão
administrativa. O processo no 10860.900930/2012-31 estava na DRJ e o processo no
10860.900402/2009-86, no CARF.
Por essa razão, mediante a Resolução no 1301-000.468, o Colegiado resolveu
sobrestar este feito até julgamento definitivo do processo no 10860.900402/2009-86, e solicitou
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.844 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.903214/2009-18

que na hipótese de ser apresentado recurso voluntário, o processo no 10860.900930/2012-31
fosse distribuído a este Relator para julgamento conjunto com o presente.
Embora a discussão administrativa em torno do processo no 10860.900402/2009-
86 já tenha se encerrado, o processo no 10860.900930/2012-31 continua sem desfecho,
impedindo também, a meu ver, o julgamento do presente processo.
De fato, não se encerrou a discussão sobre a não homologação do crédito utilizado
para compor a totalidade do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005, podendo existir
ou não imposto a pagar, e este fato implica, sem dúvida, no julgamento do presente processo.
Embora o processo no 10860.900930/2012-31 esteja sendo julgado nessa mesma
sessão, a decisão a ser deliberada não se reveste de definitividade, pois, entre tantas possíveis,
ainda pode ser desafiada por recurso.

Conclusão
Ante o exposto, conduzo meu voto, no sentido de converter o julgamento em
diligência, para que a Unidade de Origem adote as seguintes providências:
a) aguardar o julgamento definitivo do processo no 10860.900930/2012-31,
acostando cópia das decisões proferidas;
b) Após, elaborar um relatório circunstanciado sobre a existência, suficiência e
disponibilidade do crédito postulado, em vista que esse mesmo crédito é suscitado em outros
processos. Em seguida intimar a Recorrente do resultado da diligência fiscal, facultando-lhe a
oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas conclusões, no prazo de 30 dias, em
conformidade com o parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011.
c) antes do processo retornar, informar o status da cobrança da estimativa do
processo que encerrou o julgamento.
Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do
julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro independentemente de sorteio.
(assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital